Tribunal: CARF
Processo: 10580.900280/2011-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.900280/2011-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.019 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
CARLOS GERALDO COSTA RAMOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DCOMP. COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO
Comprovado o pagamento indevido por parte do contribuinte, há que se que
reconhecer o direito creditório e dar provimento ao recurso voluntário
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. APLICABILIDADE
Os portadores das doenças graves expressamente relacionadas na lei podem se
beneficiar da isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, cumpridos os requisitos exigidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito creditório no valor de R$ 1.016,48.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Neste processo o interessado requer a restituição de R$1.016,48, valor principal do
crédito que indica no Pedido de Restituição eletrônico formulado em 6/12/2010
(Perdcomp). Alega pagamento indevido ou a maior, no período de 27/11/2009 a
30/6/2010 (fls.2 a 5).
O pedido fora indeferido pela Delegacia da Receita Federal em Salvador, mediante o
Despacho Decisório no 913273550, de 1o/3/2011, por inexistência do crédito, sob o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.900280/2011-99
Fl. 29
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.019 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900280/2011-99

fundamento de que os pagamentos indicados foram integralmente utilizados para
quitação de débitos do contribuinte no processo no 10580.404150/2009-13 (fls.6 a 9).
O contribuinte manifesta inconformidade à decisão (fl.10), argumentando em síntese
que é portador de moléstia grave que lhe assegura o direito à isenção do imposto de
renda sobre os proventos de aposentadoria recebidos desde 2004, conforme documentos
que junta às fls.12 a 14.
Cientificado da decisão de primeira instância em 31/07/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 23/08/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) pedido de restituição de pagamento indevido ou a maior
b) os rendimentos do(a) recorrente são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos;
c) anexa laudos médicos que demonstram que a paraplegia espática tropical é uma
paralisia irreversível e incapacitante;
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, deve-se esclarecer que são necessárias duas condições para que os
rendimentos recebidos por portadores de moléstias graves definidas em lei sejam isentos do
imposto sobre a renda: (i) ser a moléstia atestada em laudo emitido por serviço médico oficial da
União, Estados, DF ou Municípios; (ii) os rendimentos serem provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão.
Lei no 7.713/1988
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
[...] XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço
e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (destaquei)
A Súmula CARF No 63 assim dispõe sobre as condições para gozo da isenção
do imposto de renda:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão, e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios.
Fl. 30
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.019 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900280/2011-99

Quanto a um dos requisitos da isenção, a natureza dos rendimentos, observa-se
que já foi reconhecido pela DRJ tratar-se de rendimentos de aposentadoria, nos seguintes termos:
(...)
Com os documentos apresentados o interessado demonstra ser aposentado, mas a
denominação da doença equivalente ao código G04.1, indicado no laudo médico
pericial de fl.12, paraplegia espástica tropical, não figura expressamente entre as
doenças relacionadas no artigo citado. A interpretação literal imposta pela lei para
outorga de isenção não permite que se faça inferências a essa classificação.
Dessa forma, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado.
(...)
Contudo, entendo que a decisão da DRJ foi equivocada no sentido de que a
doença paraplegia espástica tropical não estaria elencada dentre as doenças previstas no inciso
XIV, do art. 6o, da Lei no 7.713/1988, uma vez que o próprio laudo médico pericial emitida pelo
perito médico do INSS (e-fl. 13) afirma tratar-se de doença que se enquadra nos critérios de
isenção de imposto de renda, logo seria uma paralisia irreversível e incapacitante.
Portanto, entendo que está devidamente demonstrado nos autos o pagamento
indevido do imposto de renda pessoa física, no valor total de R$ 1.016,48, conforme pedido
eletrônico de restituição PER no 30559.061210.2.6.04-7412.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento ao recurso, para reconhecer o direito creditório no valor de R$ 1.016,48.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 31
DF CARF MF
Original